Tribunal: TJES
Processo: 5026814-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026814-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA RAMOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026814-87.2023.8.08.0024

RECTE.: MARTA RAMOS

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: PENALIDADE DE
SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA. FATO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 14.071/2020 E DA L
EI N
º 14.229/2021.
AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM DATA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI. DECORRIDOS MAIS DE
360
DIAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 14.
229
/202
1.
TEMPUS REGIT ACTUM
.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7917574. Contrarrazões Id. 7917578.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7917574), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 7917575), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7917572), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido liminar sob a alegação de decadência para aplicar a penalidade de suspensão em razão da vigência das Leis 14.071/2020 e 14.229/2021, pois o Detran tinha 360 dias, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade de multa, para expedir a notificação de penalidade. Assim, requereu liminarmente a suspensão de todos os efeitos do processo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-BHVH3 especialmente para suprimir qualquer restrição do sistema RENACH, e, ao final, a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-BHVH3.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, alegando que a sentença se equivocou quando considerou que o prazo de decadência era para instauração do processo de suspensão bem como também se equivocou quando considerou que, após a instauração do processo de suspensão, haveria 360 dias para expedir a notificação de penalidade; pois o termo inicial do prazo decadencial é da vigência da Lei nº 14.229/2021.

Pois bem. O cerne da questão se refere à aplicação da Lei nº 14.229/2021 à infração objeto dos autos, cometida em 19/06/2019.

Em que pese o respeitável posicionamento de origem, o prazo decadencial previsto pela Lei nº 14.229/2021 também se aplica para as infrações anteriores à vigência da Lei nº 14.229/2021, mas a partir da data de vigência da nova lei.

Como sabido, os prazos decadenciais para expedição da notificação de penalidade estão previstos no caput e no § 6º do artigo 282 do CTB, incluídos pela Lei nº 14.071/2020, de 12/04/2021, sendo posteriormente realocados ao §6º do mesmo dispositivo pela Lei nº 14.299/2021.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(...)

§6º
O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias
, contado: (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

II -
no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
(Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

§6º-A. Para fins de aplicação do inciso I do § 6º deste artigo, no caso das autuações que não sejam em flagrante, o prazo será contado da data do conhecimento da infração pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade, na forma definida pelo Contran. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

§7º O descumprimento dos prazos previstos no §6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021) (grifos nossos)

Evidentemente, a norma do § 6º aplica-se a todas as situações ocorridas desde que entrou em vigor, por força do princípio do
tempus regit actum
, em decorrência do ato jurídico perfeito e do princípio da segurança jurídica.

A regra acerca do prazo decadencial (§ 6º do artigo 282 do CTB) tem incidência imediata aos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, mesmo para aquelas infrações que lhe deram causa tenham sido cometidas antes da Lei nº 14.071/2020, ou seja, a partir de 12/04/2021 e da Lei nº 14.229/2021, publicada em 22/10/2021.

No caso dos autos, a parte recorrente foi autuada no dia 19/06/2019 (Id. 7917568) e a notificação de penalidade pelo órgão autuador consolidou a pontuação em seu prontuário a partir de 06/03/2020. Ocorre que a Lei nº 14.229/2021

entrou em vigor em 21/10/2021, e incluiu o prazo decadencial de 360 dias para aplicação da notificação de penalidade de suspensão. Contudo, no caso dos autos, o processo de

suspensão do direito de dirigir somente foi instaurado pelo Detran em 01/09/2022 e a notificação de penalidade foi expedida tão somente em 23/02/2023 (Id. 7917568).

Assim, considerando que no momento da instauração do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir em 01/09/2022 já vigoravam há cerca de um ano as Leis nº 14.071/2020 e 14.229/2021, os prazos nela previstos devem ser observados. Entretanto, como não houve a observância dos prazos, ocorreu a decadência do direito de a Administração Pública aplicar a respectiva penalidade administrativa.

Colaciono julgados no mesmo sentido:

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PRAZO DECADENCIAL PARA EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 360 DIAS, ANTE A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA – ART. 282, §§ 6º, II e 7º DO CTB – CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À AUTUAÇÃO QUE DEU LHE CAUSA EM 24/09/2019 – INÍCIO DO PRAZO EM 22/10/2021 (DATA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.229/21)– FIM DO PRAZO EM 17/10/22 – INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO SOMENTE EM 10/05/23 – IMPERATIVO O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1037523-64.2023.8.26.0053 São José dos Campos, Relator: Luiz Fernando Pinto Arcuri - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/02/2024, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECADÊNCIA. FATO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 14.071/2020. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI. DECORRIDOS MAIS DE 180 DIAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 14.071/2020 JÁ HAVIA SIDO OPERADA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR ANTES DAS ALTERAÇÕES QUE SOBREVIERAM COM A LEI 14.229/2021. DADO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. (Recurso Inominado, Nº 50056259320238210023, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mirna Benedetti Rodrigues, Julgado em: 27-08-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50056259320238210023 OUTRA, Relator: Mirna Benedetti Rodrigues, Data de Julgamento: 27/08/2024, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/08/2024)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MANDAMENTAL – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR 1. Trata-se de remessa necessária da r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental, confirmou liminar e concedeu a segurança para afastar a punição imposta à impetrante de suspensão do direito de dirigir. 2. Parte impetrante que pretende aplicação retroativa da Lei Federal n. 14.071/2020 para afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Possibilidade excepcional, considerada a situação do caso concreto.
Embora norma de cunho administrativo não permita aplicação de princípio próprio do direito penal e tributário e a aplicação da penalidade deva se pautar pela legislação vigente à época das autuações (segundo o princípio do "tempus regit actum"), no caso em concreto, verifica-se que o processo administrativo disciplinar não se encerrou antes da vigência da Lei n. 14.071/2020, o que enseja a aplicabilidade da retroatividade alegada. Exegese da resolução n. 844/2021 editada pelo Conselho Nacional de Trânsito que regulamenta a eficácia temporal da Lei nº 14.071/2020
Mantença da r. sentença. Remessa necessária desprovida. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10447279620228260053 SP 1044727-96.2022.8.26.0053, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 27/02/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2023) (grifo nosso)

Nesse passo, há de se atentar ainda, que existe regulamentação disposta no bojo da Resolução 844/2021 do Contran, publicada em 12/04/2021, em seu artigo 8º, §3º, pela qual, “
O prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput é de 180 (cento e oitenta) dias ou de 360 (trezentos e sessenta) dias, se houver defesa prévia, na forma do art. 282 do CTB
”.

Assim sendo, tendo em vista que o recorrido não observou o prazo de 360 dias para expedição da notificação de penalidade de suspensão da CNH da Recorrente, entendo como devida a anulação do processo administrativo de suspensão e da correlata penalidade aplicada. Logo,
voto pela reforma da sentença para declarar nulo o processo de
suspensão nº 2022-BHVH3.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, a fim de declarar nulo o processo de suspensão nº 2022-BHVH3, em nome da Recorrente MARTA RAMOS (CPF nº 817.900.827-49 e CNH nº 04055974424), DETERMINANDO AO DETRAN-ES a devida baixa em seu sistema e, via reflexa, deferir a liminar pleiteada para que o DETRAN-ES suspenda os efeitos do processo administrativo PSDD nº 2022-BHVH3, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)